Tribunal: STF
Processo: RHC 232193
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 776.422/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, do Código Penal.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fls. 29-31; sem grifos no original): 



    "Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal. Segundo narra a exordial, o paciente, em 16 de dezembro de 2017, provavelmente em horário noturno, juntamente com outros agentes não identificados e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu vários bens, além de diversos cheques que alcançavam o montante aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 



    Neste contexto, argumenta o impetrante, em suma, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há indícios mínimos da autoria da infração imputada ao paciente. No entanto, da detida análise dos autos, conclui-se que tal argumento não merece guarida. 



    [...] 



    No presente caso, há indícios suficientes para se deflagrar ação penal em face do paciente. 



    Conforme consta dos autos de origem, a materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se evidenciada no Inquérito Policial n. 0001829- 16.2018.8.24.0010, Boletins de Ocorrência (evento 1, INQ18/19), Termos de Depoimento (evento 1, INQ20/21 e INQ32/37), Relatórios de Investigação (evento1, INQ22/25 e INQ40/43) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (evento 1,INQ38). 



    [...] 



    ‘[...] É bem verdade que razão assiste à defesa quando alega que o paciente não foi interrogado perante a autoridade policial para esclarecer os fatos. Contudo, o interrogatório não foi realizado porque Jonas não foi localizado em seu endereço. 



    Em 26-9-2018, o douto representante ministerial requereu a baixa do inquérito policial à autoridade policial de origem para que esta providenciasse a oitiva do investigado, ora paciente (evento 20, PET86). E, expedida a carta precatória (evento 24, OFIC92), o endereço de Jonas não foi localizado (evento 24,OFIC95). 



    No entanto, ao contrário do alegado, a ausência de oitiva do investigado por ocasião do inquérito policial não é hábil a caracterizar qualquer nulidade, eis que incumbe à defesa a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Como sabido, o inquérito policial é peça meramente informativa, motivo pelo qual os princípios do contraditório e ampla defesa são mitigados ou diferidos'. (Trechos extraídos do parecer da douta Procuradoria de Justiça - Evento 10, fls. 06/07). 



    Dos elementos acima apontados, portanto, denota-se que há indícios suficientes acerca do crime imputado ao paciente, o que dá azo ao devido prosseguimento da ação penal instaurada. Noutras palavras, não se vislumbra, prima facie, a alegada ausência de justa causa a permitir o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. 



    Isso porque a providência pleiteada justifica-se apenas em hipóteses em que a conduta narrada na denúncia for atípica, em que não houver quaisquer indícios de autoria ou prova da materialidade ou, ainda, se houver causa de extinção da punibilidade, nenhuma das quais se faz presente na hipótese. [...]



    Neste contexto, o momento apropriado para se averiguar se o paciente é responsável ou não pela conduta que lhe foi imputada na denúncia é a instrução processual, e não neste momento incipiente do processo-crime, para cujo ajuizamento se faz necessária tão somente a comprovação da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria do delito, condições preenchidas no caso em tela. Já decidiu este Sodalício: [...]" 



    […]



    Ademais, para o "oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório" (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; sem grifos no original). 



    No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, constam nos autos elementos que demonstram indícios suficientes da autoria do Paciente e materialidade para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 



    Além disso, não houve comprovação de ilegalidade por eventual descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o Réu encontra-se foragido, o que ensejou a impossibilidade de submissão ao reconhecimento na fase investigativa. 



    Os indícios de autoria delitiva decorrem, em tese, de provas autônomas, notadamente "nas declarações da vítima Ricardo Kuerten (ev. 1, INQ15, 16 e 20) e testemunha Marcos Krutzch (ev.1, INQ35-37, ágs. 15, 30, 35 e 49), que demonstram que no dia em questão o paciente adentrou no estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, e, juntamente com outros agentes e mediante arrombamento, praticou o furto de diversos objetos" (fl. 21) e "que o veículo utilizado na prática do furto – um DEL REY de cor cinza e placas LZG2163 -, encontrava-se registrado em nome do pai do paciente, Jair de Medeiros. E, na noite do crime, em 16-3-2018, por volta de 2h00, o mencionado veículo dirigiu-se até o Posto Leão do Trevo, ocasião na qual o paciente efetuou compras na respectiva loja, de acordo com imagem abaixo (Relatório de Investigação, evento 1, INQ22). E, como se não bastassem tais indícios, o veículo DEL REY, acima indicado, foi multado naquela data, às 06h00, na cidade de Criciúma, conforme relatado no Relatório de Investigação" (fl. 21). 



    Assim, não verifico, de plano, nulidade por suposto reconhecimento pessoal inválido realizado na fase investigativa. 



    A propósito, mutatis mutandis: 



    […]



    Nesse diapasão, não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo evidentemente prematuro o trancamento da ação penal instaurada. 



    As alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível, como afirmado, analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a incompetência do Estado quando não consegue estruturar uma investigação criminal com um conjunto probatório satisfatório e, por desdobramento, não fundamenta de forma minimamente razoável e convincente uma acusação não pode ser atribuída ao investigado. Requer-se, assim, o trancamento da Ação Penal n. 5003465- 87.2022.8.24.0010, em trâmite na Comarca de Braço do Norte/SC, com o consequente arquivamento dos autos, considerando a ausência de justa causa para o oferecimento e recebimento da inicial acusatória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente